Tribunal: CARF
Processo: 13906.720205/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.720205/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
PAULO SERGIO TALEVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-001.194,
em 07 de agosto de 2020, pela 3a Turma da DRJ05, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.720205/2019-71
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720205/2019-71

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
(fls. 16-20), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 1.727,51, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Imposto a Pagar no valor R$ 34,30.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 6.281,86. A Fiscalização explica que: conforme novo Acordo Consensual de
outubro/2013, homologado judicialmente, ficou definido que além da pensão
alimentícia descontada em folha de pagamento, o contribuinte pagaria mensalmente
mais R$ 1.700,00 reajustado pelo salário mínimo; dado que R$ 1.700,00 corresponde a
2,5074 de salário mínimo no ano de 2013, e que em 2016, o salário mínimo é de R$
880,00, o valor dedutível de janeiro a dezembro é de R$ 26.478,14 (2,5074 x R$ 880,00
x 12 meses); estes valores somados ao valor descontado em folha de pagamento
totalizou R$ 53.537,78 (R$ 25.112,68 + R$ 1.946,96 + R$ 26.478,14).
Cientificado do lançamento em 11/11/2019 (fl. 32), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl(s). 02-05 em 03/12/2019, alegando em síntese que: impugna o
lançamento considerando o acordo consensual homologado judicialmente; a cópia
completa do processo judicial, bem como os comprovantes de pagamentos, foram
anexados ao Termo de Intimação Fiscal; o pedido foi homologado em 01/07/2008; em
05/10/2010, houve novo pedido para majoração de R$ 600,00, atualizando o valor pago
em complemento ao descontado em folha, de R$ 1.100,00 para R$ 1.700,00, e
reconhecimento do salário mínimo como base de atualização e correção monetária a
partir desta atualização (ano base 2009); o pedido foi homologado em 28/04/2011; em
10/10/2013, foi realizado novo pedido, referente à manutenção de pagamento da pensão
alimentícia por prazo indeterminado e independente da maioridade dos filhos, o que foi
homologado em 21/10/2013; a Fiscalização observou o pedido relativo à manutenção do
pagamento da pensão alimentícia, homologado em 21/10/2013, que não tratava de
valores; o correto seria analisar o pedido que definiu o valor de R$ 1.700,00 a ser pago,
além da pensão alimentícia descontada em folha, com efeito retroativo ao ano base
2009, homologado judicialmente em 28/04/2011; os valores nominais apresentados no
último pedido apenas fazem alusão ao acordo anteriormente homologado, sem as
devidas correções, uma vez que não eram o foco do pedido; apresenta os acordos em
ordem cronológica e tabela com a atualização dos valores pagos e homologados
judicialmente; os valores mensais efetivamente pagos a título de complemento de
pensão alimentícia, durante o ano de 2016, foram de R$ 2.730,00, compatível com o
valor homologado judicialmente. Solicita nova análise, e que sejam considerados
dedutíveis os valores pagos em 2016, uma vez que foram inferiores ao valor
homologado judicialmente.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ05 julgou a impugnação improcedente, mantendo
a exigência em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720205/2019-71

“(...)
III - Dos motivos pelos quais se pede o provimento do recurso:
A 3a Turma da DRJ05 entendeu equivocadamente que o valor de R$1.700,00 pagos a
título de pensão passou a vigorar no ano de 2013; daí manteve a exigência.
Com a devida vênia, passo a demonstrar que a r. decisão recorrida se equivocou ao
analisar os Termos de Acordos:
No acordo assinado pelas partes em 05/10/2010 e protocolado em juízo em 07/10/2010
o recorrente pediu para Justiça adotar o Salário mínimo com base de atualização do
valor acordado; contudo, na mesma petição informou que já tinha majorado o valor de
R$1.100,00 em mais R$600,00 (seiscentos reais), passando o valor para R$1.700,00
(um mil e setecentos reais). Veja a redação do pedido formulado à Justiça.
“De outra forma, oportuno esclarecer que, voluntariamente, as partes já
atualizaram os valores da pensão alimentícia, sendo que para o ano base de
2009, o alimentante majorou a referida verba em R$600,00 (seis centos
reais)”.
O salário mínimo nacional no ano de 2010 era de R$510,00 (quinhentos e dez reais),
portanto, o valor da pensão era equivalente a R$1.700,00/R$510,00 3=, 3334 salários
mínimos.
Ao analisar a impugnação do recorrente, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento viu
que o valor de R$1.100,00 foi aumentado em mais R$600,00 a partir de 2009, mas não
valorou corretamente a prova existente nos autos. Veja a parte do voto:
“Foi informado que as partes, voluntariamente, majoraram os valores da pensão
em R$ 600,00 para o ano base de 2009. O pedido foi pelo reconhecimento do
salário mínimo como base de atualização da pensão, com efeitos retroativos,
'tendo em vista que a referida atualização já foi realizada no ano base de 2009', O
Juízo deferiu o respectivo pedido em 28/04/2011, 'fixando-se o salário
mínimo nacional vigente no país como índice de correção da pensão
alimentícia' (fl. 81 do dossiê)
Pelo que se vê, o voto deixa bem claro que em 28/04/2011 foi homologado
judicialmente o valor de R$1.700,00 retroativos ao ano de 2009, equivalente a 3,3334
salários mínimos.
Em 09/08/2013 as partes informam ao r. juízo de direito da 2a Vara de Família da
Comarca de Londrina, que todos os filhos já tinham atingido a maior idade; mas que o
recorrente iria continua a pagar o mesmo valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos
reais)
avençado anteriormente; e aproveitaram a oportunidade para modificar ao forma de
atualização da pensão. Veja a redação do pedido:
“2. DO VALOR DAS PARCELAS Em Outubro de 2010 as partes, em comum
acordo, aumentaram o valor das parcelas de pensão alimentícia excedentes aos
percentual de 30% (trinta por cento) descontados em folha, de R$1.100,00 (um
mil e cem reais) para R$1.700,00 (um mil e setecentos) reais), conforme se
verifica às fls. 77/78 do caderno processual”.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720205/2019-71

A r. decisão recorrida não observou nem considerou que houve erro de redação na
petição protocolada em 2013, pois se em 2010 o recorrente avençou que iria adotar o
salário mínimo para atualizar o valor da pensão alimentícia, ele jamais iria continuar a
pagar o mesmo valor de R$1.700,00 até 2013.
Ao considerar que o recorrente efetuava o pagamento de R$1.700,00 fixos no ano de
2016, o órgão julgador se equivocou ao encontrar o valor dedutível da base de cálculo
do imposto de renda, pois adotou o salário mínimo de R$678,00 (seiscentos e setenta e
oito reais) vigente no ano de 2013, quando deveria ter adotado o salário de R$510,00
vigente no ano de 2010.
Ao adotar o valor do salário mínio do ano de 2013 para encontrar o valor dedutível, o
órgão julgador prejudicou o recorrente, pois encontrou a quantia equivalente a 2,5074
salários mínimos, quando o correto é 3,3334 salário mínimos. Veja:
Valor equivocado R$1.700,00/R$678,00 =2 ,5074 salário mínimos x R$880,00 x 12 =
R$26.478,14 (Vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e catorze centavos).
Ao adotar o salário mínimo do ano de 2013 o órgão julgador encontrou um valor
dedutível de R$26.478,14 (2,5074 x R$880,00 x 12 meses)
Valor correto R$1.700,00/R$510,00 = 3,3334 salário mínimos x R$880,00 x 12 =
R$35.200,70 (Trinta e cinco mil, duzentos reais e setenta centavos).
O recorrente informou que pagou mensalmente a importância de R$2.730,00 totalizando
a quantia de R$32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais); daí a diferença
encontrada e glosada pelo fisco (R$32.760,00 - R$26.478,14 = R$6.281,26).
Por todo o exposto, se vê que a análise equivocada do fisco, levou a manutenção ilegal
da glosa de R$6.281,26; contudo, tal valor não pode ser glosado, pois está dentro
daquele valor homologado judicialmente conforme demonstra os documentos já
anexados nos autos.
IV - Requerimento:
Isto posto, peço a Vossa(s) Senhoria(s) o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, para considerar legal a dedução e os valores pagos pelo recorrente
e por consequência considerar a glosa de R$ 6.281,26 ilegal”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720205/2019-71

Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi lavrada a notificação de
lançamento (e-fls. 16-20) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-
calendário 2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 1.727,51, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A decisão de piso entendeu que como a Recorrente declarou a pensão no montante
de R$ 59.819,64 em sua DIRPF (fl. 37), deveria ser mantida a glosa efetuada de R$ 6.281,86.
Já a Recorrente, em sede recursal, argumentou procedeu à ratificação de seus
argumentos no sentido de que a dedução de valores a título de Despesas com Pensão
Alimentícia.
Porém, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no acórdão de
piso conforme reprodução abaixo,
“(...)
“Em consulta ao dossiê de Malha no 10010.010084/0919-09, verifica-se que o acordo
homologado judicialmente (fls. 38-42 do referido dossiê) é referente à ação consensual
revisional de alimentos, e trata da revisão da pensão alimentícia paga à filha Camila
Siqueira Talevi. A revisão foi no sentido da majoração da pensão, a fim de acrescentar o
montante de R$ 1.100,00 mensais, a ser pago a Sueli Siqueira, além do percentual de
30% descontado em folha de pagamento. Tal acordo foi homologado pelo Juízo em
01/07/2008 (fl. 66 do dossiê).
O contribuinte alega que a Fiscalização observou o pedido relativo à manutenção do
pagamento da pensão alimentícia, homologado em 21/10/2013, que não tratava de
valores, e que o correto seria analisar o pedido que definiu o valor de R$ 1.700,00 a ser
pago, além da pensão alimentícia descontada em folha, com efeito retroativo ao ano
base 2009, homologado judicialmente em 28/04/2011.
Na petição judicial às fls. 77-78 do dossiê de Malha, de 05/10/2010, foi relatado que
não restou consignado em Juízo a forma de atualização dos valores da pensão
alimentícia, e que, por constar no acordo inicial valores fixos, seria necessário fixar um
índice de correção da pensão, ante depreciação da mesma face a inflação. As partes
informaram então que acordaram em ter, como base de atualização e correção
monetária, o salário mínimo. Foi informado que as partes, voluntariamente, majoraram
os valores da pensão em R$ 600,00 para o ano base de 2009. O pedido foi pelo
reconhecimento do salário mínimo como base de atualização da pensão, com efeitos
retroativos, 'tendo em vista que a referida atualização já foi realizada no ano base de
2009', O Juízo deferiu o respectivo pedido em 28/04/2011, 'fixando-se o salário mínimo
nacional vigente no país como índice de correção da pensão alimentícia' (fl. 81 do
dossiê).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720205/2019-71

Assim, observa-se que as partes, conforme por elas próprias informado, aumentaram o
valor da pensão de R$ 1.100,00 para R$ 1.700,00 voluntariamente em 2009, sem o
amparo da homologação judicial. Ao requererem o salário mínimo como base de
atualização da pensão, afirmaram que 'a referida atualização já foi realizada no ano base
de 2009'. No entanto, a variação percentual do valor da pensão de julho de 2008
(quando foi estabelecida a pensão de R$ 1.100,00) para 2009 (ano que as partes teriam
aumentado a pensão para R$ 1.700,00), equivale a um reajuste de 54,5%, bem diferente
da variação percentual do salário mínimo à época, que foi de apenas 12% (aumentou de
R$ 415,00 para R$ 465,00). O deferimento do pedido pelo Juízo, frise-se mais uma vez,
ocorreu em relação ao índice fixado para correção da pensão estabelecida, com efeitos
retroativos. E a pensão estabelecida, homologada judicialmente, era de R$ 1.100,00. O
parecer do Ministério Público ratifica esse entendimento, ao relatar que o valor da
pensão era de R$ 1.100,00, e que no novo pedido os requerentes concordaram em
utilizar o salário mínimo como base de atualização da pensão, com efeitos retroativos,
tendo opinado pelo deferimento do pleito (fl. 80 do dossiê).
Tanto é assim que tal reajuste da pensão alimentícia, de R$ 1.100,00 para R$ 1.700,00,
foi de fato somente pleiteado em Juízo no dia 09/08/2013 (fls. 82-84 do dossiê), e
novamente em 10/10/2013 (fls. 89-91 do dossiê), tendo sido homologado judicialmente
em 21/10/2013 (fl. 95 do dossiê). Tal fato contraria as alegações do impugnante, pois se
entende que o valor da pensão já era de R$ 1.700,00 em 2009, o valor da mesma seria
bem maior em 2013, levando-se em conta a atualização pelo salário mínimo durante
esse período de 4 anos.
O contribuinte alega que a Fiscalização observou o pedido homologado em 21/10/2013,
que não tratava de valores, e que os valores nominais apresentados no último pedido
apenas fazem alusão ao acordo anteriormente homologado, sem as devidas correções,
uma vez que não eram o foco do pedido.
No entanto, não é isso que consta do pedido realizado em 10/10/2013 : no item 'Do
valor das parcelas' (fl. 90 do dossiê), o contribuinte requer expressamente que seja
consignado pelo Juízo que a pensão alimentícia a ser paga compõe do percentual
descontado em folha mais o valor de R$ 1.700,00 mensais, parcela essa a ser corrigida.
Da mesma forma, no item 'Dos pedidos' (fls. 90-91 do dossiê),
requer seja homologado o acordo consensual, e novamente explicita a parcela de R$
1.700,00 (a ser atualizada), além do percentual descontado em folha.
Portanto, a parcela da pensão alimentícia complementar àquela descontada em folha, no
valor de R$ 1.700,00, somente foi homologada judicialmente em 21/10/2013. Dessa
forma, o acordo vigente no ano-calendário 2016 era o que previa o valor da pensão
mensal de R$ 1.700,00 a partir de 2013, e não a partir de 2009, conforme alega o
impugnante. Qualquer valor pago a maior deve ser enquadrado como mera liberalidade
do contribuinte e, portanto, não dedutível para fins do imposto de renda.
A Fiscalização efetuou a correção do valor de R$ 1.700,00 (fl. 18), considerando então
o valor anual da pensão de R$ 26.478,14, além daquele descontado em folha (R$
25.112,68 + R$ 1.946,96, fls. 25 e 27-28 do dossiê). Assim, como o contribuinte
declarou a pensão no montante de R$ 59.819,64 em sua DIRPF (fl. 37), cabível a glosa
efetuada de R$ 6.281,86, que deve ser mantida.”
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720205/2019-71

Ademais, assim dispõe a Súmula CARF 98:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário e manter a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 86
DF CARF MF
Original